Tribunal: STF
Processo: ARE 1562641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. Os agravantes se limitaram a repetir os argumentos apresentados nos apelos trancados, sem, contudo, combater o óbice aplicado, qual seja, ausência de indicação de ofensa a dispositivo de lei/Constituição ou contrariedade a verbete do TST, tampouco transcrição de arestos para evidenciar divergência jurisprudencial. Incidência do óbice da Súmula n.º 422, I, do TST. Agravo não conhecido, no tema. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Em que pese os fundamentos expendidos pelos agravantes, o que se verifica é que, quando da interposição do Recurso de Revista, não foram observados os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, contidos no art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT. Em relação à limitação da prova oral, o que se constata é que o reclamante não indica trecho algum do acórdão regional, não demonstrando, assim, em que parte do decisum está o vício suscitado e/ou houve a análise do alegado cerceio de defesa. Assim, incide como óbice para o exame da controvérsia o teor do art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. Quanto à questão da nulidade decorrente da utilização de depoimento do preposto, o que se constata é que a parte não impugna o fundamento jurídico adotado pelo Regional como razão de decidir, nos exatos termos em que determina o art. 896, § 1.º-A, III, da CLT. Isso porque toda a fundamentação apresentada pelas reclamadas, desde o Recurso Ordinário, é no sentido de que o preposto tinha claro intuito de prejudicá-la. Ocorre que o Juízo a quo não acatou a nulidade requerida, considerando que não ficou demonstrada nenhuma irregularidade. Explicitou que apenas as testemunhas prestam compromisso perante o juízo, não sendo a parte, por meio de seu preposto, obrigada a produzir prova contra si mesma. Diante de tais considerações, mantém-se a decisão agravada que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, por ausência de transcendência da causa, ainda que por fundamento diverso. Agravo conhecido e não provido, no tema. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Realizando o cotejo entre as razões apresentadas pelos reclamados, no sentido de que não ficou comprovado o cumprimento dos requisitos legais, e a fundamentação adotada no acórdão, vê-se que o quadro fático alegado pelos ora agravantes contrapõe-se àquele consignado pelo Regional. A pretensão à reforma da decisão, no enfoque pretendido, esbarra, necessariamente, no revolvimento dos elementos de prova firmados nos autos, o que desafia o disposto na Súmula n.º 126 desta Corte. Agravo conhecido e não provido, no tema. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. Conforme consignado no acórdão regional, a condenação ao pagamento das diferenças de RV - Remuneração Variável, não decorreu de equiparação salarial, mas sim da constatação de que a empregadora não retribuiu de forma justa a energia de trabalho humana despendida pelo empregado. Incólumes os arts. 461 e 818 da CLT e 373 do CPC. Frise-se, a questão não foi decidida pela Turma Julgadora apenas com base na distribuição do onus probandi, mas também na prova efetivamente produzida e valorada, razão pela qual não se cogita de ofensa aos artigos 818 da CLT e 373 do CPC. Agravo conhecido e não provido, no tema. REFLEXOS EM REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. Verifica-se que ficou consignado no acórdão que o pagamento da remuneração variável ocorria de forma habitual e regular, em retribuição ao trabalho realizado, o que denota nítido caráter salarial. Assim, constatada a natureza salarial das parcelas variáveis, devida sua integração para todos os efeitos legais, nos termos do art. 457, § 1.º, da CLT. Constata-se que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula n.º 333 e do art. 896, § 7.º, da CLT. Mantém-se a decisão agravada que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, por ausência de transcendência da causa, ainda que por fundamento diverso. Agravo conhecido e não provido, no tema. TRABALHO EXTERNO. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que as exceções contidas no inciso I do art. 62 da CLT referem-se àqueles que não apenas exerçam atividades externas, mas também que estejam fora de qualquer tipo de fiscalização. In casu, a Turma Julgadora, amparada no teor fático-probatório dos autos, concluiu que, embora o reclamante executasse trabalho externo, sua jornada era fiscalizada pelas Recorrentes. Pressuposto fático insuscetível de revisão nesta instância recursal. Incidência do óbice da Súmula n.º 126 do TST. Agravo conhecido e não provido, no tema. DIVISOR. Amparando-se no conjunto probatório, o Regional entendeu correta a sentença que enquadrou o empregado na categoria dos financiários. Sendo a jornada legal aquela estabelecida no art. 224, caput, da CLT, conclui-se que a decisão regional, de fato, está em consonância com o disposto na Súmula n.o 55 do TST. Agravo conhecido e não provido, no tema. FÉRIAS. Cotejando o teor da decisão agravada com o pedido de reforma, o que se verifica é que, de fato, a controvérsia foi dirimida em consonância com o art. 143, caput, da CLT, pois tal dispositivo traz a faculdade aos obreiros de conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, não permitindo a imposição de tal conversão pelo empregador, como ficou demonstrado nesses autos. Agravo conhecido e não provido, no tema. INTERVALO INTRAJORNADA. TEMA PROVIDO DO RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO RECLAMANTE. Ao contrário do alegado pelas agravantes, o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que o preposto das reclamadas confessou a possibilidade de controle da jornada do trabalho externo. Ora, conforme consignado na decisão agravada, “não provado pelo empregador, seja pela juntada dos registros de frequência, seja por outro meio de prova, que a empregada gozava do intervalo intrajornada devido, a presunção de veracidade das alegações contidas na petição inicial milita em favor do autor”, porque “a não apresentação injustificada dos registros de frequência ou a apresentação de cartões de ponto sem os horários de intervalo intrajornada pré-assinalados atrai a incidência da inversão do ônus da prova, prevista na Súmula n.º 338, III, para atribuir ao empregador o encargo de demonstrar o cumprimento do período de repouso e descanso, a fim de obstar o direito do reclamante às respectivas horas extraordinárias”.



    Agravo conhecido e não provido, no tema.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente